Tribunal: TJES
Processo: 5000672-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000672-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PEDRO PABLO XAVIER TINELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000672-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO PABLO XAVIER TINELI

Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR MARQUES - ES21565

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 01/03 do ID nº 1000913), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que o requerente, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame para admissão para o cargo de Oficial Combatente da PM/ES, prossiga nas demais etapas do certame e de
agravo interno
interposto, também, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que consta no evento nº 833470, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1000911, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)

“ao autor não cabe direito adquirido em decorrência da mera publicação de resultado preliminar no qual haviam sido aprovados dentro do número de vagas, apontando como abuso e ilegalidade a mudança desse quadro por conta de alteração no instrumento convocatório do concurso. A controvérsia se assemelha aos casos em que é alterada a classificação por mudança no gabarito, a qual é plenamente explícita nos editais e permitida pela jurisprudência”
;

(II)

“o resultado preliminar não trouxe qualquer tipo de classificação numérica, discriminando apenas o nome dos candidatos que foram considerados aptos. (...) In casu, foi publicado o edital de resultado da avaliação psicológica, em 12/12/2018, apenas com a relação nominal dos candidatos indicados, sem classificação, tendo em vista a possibilidade da interposição de recurso pelos candidatos contraindicados. Importa mencionar que não há que se falar em direito adquirido, uma vez que o impetrante não dispunha do resultado final da 4º etapa, não havendo direito adquirido quanto ao seu prosseguimento no certame tendo por base um resultado ainda pendente de recurso”;

(III)

“A corporação militar tem um número limitado de vagas para o curso de formação e não existe capacidade que se comporte alunos desclassificados nas vagas ofertadas, tendo em vista a estrutura física (sala de aula, ginásio de esportes, vestiário e alojamento para os alunos etc), de logística (capacidade de locomoção das tropas de alunos e montagem das turmas de estágio supervisionado nas ruas etc) e humana (corpo docente) que poderão suportar um número acima de alunos do que aquele que foi estabelecido pelo edital.”
;
(IV)

“Utilizando seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da Lei a fim adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorrera, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital”
;
(V)

“a Decisão Agravada atinge diretamente a política pública do Estado pois existe uma previsão orçamentária para a realização do concurso de ingresso na carreira militar que se submeteu a parte agravada. Assim, se for mantida a Decisão será necessária uma adequação de custos ou poderá até mesmo impossibilitar a conclusão do certame.”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1010315 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento nº 1065482,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo interno,

em que afirma, em suma:
(I)
a legalidade do ato da administração pública em razão do princípio da auto tutela;
(II)

a ausência de direito adquirido de candidatos por resultado preliminar e sem homologação do concurso;
(
III
)
a existência de perigo de dano para o agravante e de risco à sociedade em razão da decisão precária implicar na formação de turmas com número de alunos superior à capacidade da PMES.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID nº 1104547, em que requer que seja negado provimento aos recursos.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o entendimento do E. Des. Relator
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 01/03 do ID nº 1000913), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que o requerente, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame para admissão para o cargo de Oficial Combatente da PM/ES, prossiga nas demais etapas do certame e de
agravo interno
interposto, também, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que consta no evento nº 833470, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1000911, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)

“ao autor não cabe direito adquirido em decorrência da mera publicação de resultado preliminar no qual haviam sido aprovados dentro do número de vagas, apontando como abuso e ilegalidade a mudança desse quadro por conta de alteração no instrumento convocatório do concurso. A controvérsia se assemelha aos casos em que é alterada a classificação por mudança no gabarito, a qual é plenamente explícita nos editais e permitida pela jurisprudência”
;

(II)

“o resultado preliminar não trouxe qualquer tipo de classificação numérica, discriminando apenas o nome dos candidatos que foram considerados aptos. (...) In casu, foi publicado o edital de resultado da avaliação psicológica, em 12/12/2018, apenas com a relação nominal dos candidatos indicados, sem classificação, tendo em vista a possibilidade da interposição de recurso pelos candidatos contraindicados. Importa mencionar que não há que se falar em direito adquirido, uma vez que o impetrante não dispunha do resultado final da 4º etapa, não havendo direito adquirido quanto ao seu prosseguimento no certame tendo por base um resultado ainda pendente de recurso”;

(III)

“A corporação militar tem um número limitado de vagas para o curso de formação e não existe capacidade que se comporte alunos desclassificados nas vagas ofertadas, tendo em vista a estrutura física (sala de aula, ginásio de esportes, vestiário e alojamento para os alunos etc), de logística (capacidade de locomoção das tropas de alunos e montagem das turmas de estágio supervisionado nas ruas etc) e humana (corpo docente) que poderão suportar um número acima de alunos do que aquele que foi estabelecido pelo edital.”
;
(IV)

“Utilizando seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da Lei a fim adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicotécnica para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que outrora ocorrera, o que claramente não corresponde à violação do dever de vinculação ao Edital”
;
(V)

“a Decisão Agravada atinge diretamente a política pública do Estado pois existe uma previsão orçamentária para a realização do concurso de ingresso na carreira militar que se submeteu a parte agravada. Assim, se for mantida a Decisão será necessária uma adequação de custos ou poderá até mesmo impossibilitar a conclusão do certame.”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1010315 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento nº 1065482,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo interno,

em que afirma, em suma:
(I)
a legalidade do ato da administração pública em razão do princípio da auto tutela;
(II)

a ausência de direito adquirido de candidatos por resultado preliminar e sem homologação do concurso;
(
III
)
a existência de perigo de dano para o agravante e de risco à sociedade em razão da decisão precária implicar na formação de turmas com número de alunos superior à capacidade da PMES.

Em breve histórico,
PEDRO PABLO XAVIER TINELI
, propôs ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
narrando que se inscreveu no certame deflagrado pelo Edital n­º 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES.

Aduz que foi aprovado nas 3 (três) primeiras etapas, tendo sido convocado para o exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório e após submeter-se ao teste, o resultado foi publicado em 12/12/2018 com o demandante considerado “indicado”.

Após, segundo afirma o autor, iniciou-se o prazo para que os candidatos reprovados pudessem interpor recurso. Contudo, ao invés da apreciação do resulta dos recursos interpostos, a Banca Examinadora publicou retificação do edital de resultado.

Assim, o 5º termo de retificação passou a prever que
“o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três ou mais características”.

Sustenta, o recorrido, que
“estava entre os 300 melhores colocados na primeira publicação do edital do resultado dos exames psicossomáticos, ou seja, dentro do número em que há chance de ser convocado. Inclusive para a primeira turma, pois o Estado deve aproveitar os excedentes, com alterações da regra do concurso, foi preterido em sua colocação, passando a ocupar o 561º lugar, ficando assim foram do número de vagas que o Estado deve convocar para o primeiro curso.”

Postas estas premissas, saliento que a celeuma envolvendo o concurso da PMES em questão, é recorrente neste Tribunal de Justiça e por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado nos agravos de instrumento nº 5002406-12.2020.8.08.0000 e nº

50038240-82.2020.8.08.0000, havia firmado posicionamento pela possibilidade da mudança efetivada pelo recorrente no Edital e, via de consequência, pela ausência de direito subjetivo dos candidatos à manutenção na primitiva classificação publicada, tal como afirmando pelo agravante.

Contudo, refletindo de maneira aprofundada sobre o tema diante da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
tenho retificado o posicionamento antes externado,
por verificar que o recorrente violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.

Com efeito, é cediço que o edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Outrossim, é lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconiza que
“os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto”
, ou, ainda,
“para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame”
(
STF,
AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei.

Nota-se, em verdade, que não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

É de se observar que o critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantido, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

Verifico que as recomendações perpetradas pela Banca Organizadora do concurso e pelo Ministério Público que embasam a justificativa da Administração para mudança dos critérios, denotaram apenas uma sugestão para a busca de uma maior justiça e competitividade no certame, mas em nenhum momento aludem que havia ilegalidade ou inconstitucionalidade no critério adotado primitivamente pela Administração.

Nesse contexto, a modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Nessa linha de posicionamento, esta colenda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Impende destacar que o agravado logrou êxito em ser aprovado dentro do número de vagas (250), quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 561ª posição.

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Por fim, oportuno mencionar que no julgamento do recurso de apelação de nº 0014477-93.2019.8.08.0024, de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, encampei o posicionamento de que a alteração dos critérios do exame psicotécnico não deve prejudicar os candidatos que foram aprovados quando os requisitos eram mais restritivos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PM/ES EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – APROVAÇÃO DO CANDIDATO NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL ADMITINDO A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS EM ATÉ 03 (TRÊS) CRITÉRIOS – AUTOR QUE FOI PRETERIDO MUITAS POSIÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA À IMPESSOALIDADE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O

edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2.
É lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3.
Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei. Não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

4.
O critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantido, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

5.
A modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

6.
Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Precedentes do TJES.

7.
Impende destacar que o agravado logrou êxito em ser aprovado dentro do número de vagas (250), quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 561ª posição. Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida.

8
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

9
.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.